Tribunal: STF
Processo: MS 37127
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Guedes da Silva Júnior, contra ato que poderia ter sido praticado pelo Presidente da República, consistente na possibilidade de negativa de apresentação de laudo negativo para Covid-19. 
    O impetrante informou ter solicitado, no dia 04.05.2020, pelo sistema de informações públicas, a apresentação do laudo negativo do exame para Covid-19, do Sr. Presidente da República, efetuado após o seu retorno dos Estados Unidos, em março de 2020. Aduz que, embora a autoridade estivesse no prazo para resposta, haveria indícios de que fosse negativa, em razão de não terem sido os resultados fornecidos ao jornal “O Estado de São Paulo”.
    Alega, assim, que eventual negativa do Presidente da República violaria o seu direito à informação, que estaria assegurado no art. 5º, incisos X, XIV e LXXII; art. 37, § 3º, e art. 216, todos da Constituição Federal.
    Requereu liminar para que a autoridade coatora fornecesse laudo de exame para Covid-19 e, no mérito, sua respectiva conformação.
    É o sucinto relatório do essencial. 
    É flagrante a perda de objeto deste writ.
    Com efeito, o impetrante pediu a apresentação do resultado do teste do Covid-19, realizado pelo Presidente da República, quando de seu retorno dos Estados Unidos, em março de 2020. 
    Porém, o resultado do exame foi enviado pela União, tanto nos autos da Reclamação nº 40574, ajuizada perante esta Corte, como nos autos da Ação Ordinária nº 5004924-79.2020.4.03.6100 em trâmite no TRF 3ª Região. É dizer, a medida não mais é necessária. 
    Referido resultado foi, assim, amplamente divulgado pelos meios de comunicação de grande alcance e espectro, tais como CNN (disponível em:https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/13/exames- -de-bolsonaro-dao-negativo-e-presidente-usa-pseudonimos); e BBC (disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52599935).
    Logo, o resultado do exame solicitado pelo impetrante tornou-se público e está disponível para a sua consulta. 
    Houve, portanto, carência superveniente com perda do objeto; o que leva à denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a ordem, prejudicado o exame da liminar. 
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator